Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711105-11.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ANA CRISTINA SA FISCHER, ERIC FISCHER REMPE APELADO: ANA CRISTINA SA FISCHER, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ERIC FISCHER REMPE D E S P A C H O O processo civil contemporâneo tem como um de seus pilares a ênfase nas formas alternativas de resolução dos conflitos, em especial a conciliação, conferindo efetividade a prestação jurisdicional, ao mesmo tempo que concretiza os princípios constitucionais da razoável duração do processo e do acesso à Justiça. A matéria em debate nos autos versa exclusivamente sobre direitos disponíveis, o que viabiliza um acordo entre as partes, colocando fim a lide. Há sinalização da agravante quanto a viabilidade de celebrar acordo (ID 60055469). Destarte, considerando a natureza do conflito em debate, à luz do disposto no art.3o, §3o, do Código de Processo Civil, determino ao NÚCLEO VIRTUAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO – NUVIMEC, que designe audiência de conciliação, para a tentativa de solução consensual do conflito. De logo, registro que este Magistrado irá participar da audiência de conciliação em comento, a ser realizada por meio virtual/Teams. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator